Tribunal: STF
Processo: Rcl 69082
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 8017081-39.2022.8.05.0000.



    O Estado reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao afastar a aplicação da Lei estadual 7.990/2001, por meio de órgão fracionário, com fundamento no princípio constitucional da legalidade, transgrediu a orientação firmada na Súmula Vinculante 10/STF. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Valdemir Matias dos Santos, cujo objeto visa reconhecer seu suposto direito líquido e certo à promoc¸ão a Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. 



    O E. TJBA julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para o fim de determinar-se judicialmente a promoção. Fazendo isso, o acórdão reclamado afastou uma subetapa e de duas etapas do processo de promoção a que se submetem os demais oficiais, conforme a Lei estadual n.º 7.990/01 e o Decreto estadual n.º 28.792/82.



    [...]



    Ocorre que o v. Acórdão reclamado viola frontalmente a jurisprudência vinculante desse C. STF firmada na Súmula 10 no sentido de que ‘viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência no todo ou em parte.’ 



    Assim, tendo em vista que a decisão do E. TJBA colide com a jurisprudência vinculante desse C. STF, fixada na Súmula 10, o Estado da Bahia faz uso da presente Reclamação constitucional para garantir a autoridade e observância de tais orientações jurisprudenciais independentemente do esgotamento da instância ordinária.” (eDOC. 1, pp. 2-3)



    Sustenta que “o acórdão reclamado autorizou a promoção a Coronel do interessado, afastando diversas fases expressamente previstas em lei, mas sem declará-las inconstitucionais”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer, inicialmente, a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, a procedência do pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOCs 16 e 17).



    Citado, o beneficiário do ato reclamado apresentou contestação. (eDOC. 19)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL DE POLÍCIA MILITAR. DECISÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TJBA QUE AFASTOU AS ETAPAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA AO ENTENDIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC. 29)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    A matéria debatida nos autos refere-se à utilização da Lista de Acesso Preferencial para promoção dos Oficiais Policiais Militares para o posto de Coronel da PMBA, prevista na Lei estadual 7.990/2001.



    A promoção do Policial Militar no Estado da Bahia foi disciplinada, no que interessa ao caso dos autos, pelos arts. 134 a 136 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia e dá outras providências, nos seguintes termos:



    Lei Estadual 7.990/2001



    “Art. 128. Listas de Acesso à promoção são relações de Oficiais e Praças dos diferentes Quadros, organizadas por postos e graduações, objetivando o enquadramento dos concorrentes sob os pontos de vista da Pré-qualificação para a Promoção (Lista de Pré-qualificação - LPQ), do critério de Antigüidade (Lista de Acesso por Antigüidade - LAA) , do critério de Merecimento (Lista de Acesso por Merecimento - LAM) e dos concorrentes finais à elevação (Lista de Acesso Preferencial - LAP).



    § 1º - A Lista de Pré-qualificação (LPQ) é a relação dos Oficiais e Praças concorrentes que satisfazem às condições de acesso e estão compreendidos nos limites quantitativos de antigüidade, fixados no Regulamento de Promoções.



    § 2º - A Lista de Acesso por Antigüidade (LAA) é a relação dos Oficiais e Praças pré-qualificados, concorrentes ao acesso por esse critério, dispostos em ordem decrescente de antigüidade.



    § 3º - A Lista de Acesso por Merecimento (LAM) é a relação dos Oficiais e Praças pré-qualificados e habilitados ao acesso, por pontuação igual ou superior à média do total de pontos dos concorrentes em face da apreciação do seu desempenho profissional, mérito e qualidades exigidas para a promoção.



    § 4º - A Lista de Acesso Preferencial (LAP) é o elenco de Oficiais e Praças pré-qualificados e habilitados segundo o número e espécie de vagas existentes sob cada critério.



    Art. 129. As Listas de Acesso serão organizadas na data e na forma da regulamentação da presente Lei.



    § 1º - Os parâmetros para a avaliação do desempenho utilizados para a composição das Listas devem considerar, além dos requisitos compatíveis com as características profissiográficas do posto e graduação visados:



    a)   a eficiência revelada no desempenho de cargos e comissões;



    b) a potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;



    c)   a capacidade de liderança, iniciativa e presteza nas decisões;



    d) os  resultados obtidos em cursos de interesse da Instituição;



    e)   realce do oficial entre seus pares;



    f)   a conduta moral e social;



    g)   satisfatório condicionamento físico, apurado em teste de aptidão física.



    § 2º - O mérito e as qualidades consideradas para fins de pontuação são aferidos a partir dos itens constantes de fichas de informações, elaboradas e tabuladas pelas Subcomissões de Avaliação de Desempenho.



    [...]



    Art. 134. Para ser promovido pelo critério de antiguidade ou de merecimento, é indispensável que o policial militar esteja incluído na Lista de Pré-qualificação.



    § 1º - Para ingressar na Lista de Pré-qualificação, é necessário que o Oficial ou Praça PM satisfaça os seguintes requisitos essenciais, estabelecidos para cada posto ou graduação:



    a)   condições de acesso;



    b) interstício;



    c)   aptidão física;



    d) as peculiaridades dos diferentes quadros, reconhecidas através da aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação.



    e)   conceito profissional;



    f)   conceito moral.



    § 2º - Interstício, para fins de ingresso em Lista de Pré-qualificação, é o tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação:



    a)   no posto de Tenente-Coronel PM – trinta meses;



    b) no posto de Major PM – trinta e seis meses;



    c)   no posto de Capitão PM – quarenta e oito meses;



    d) no posto de 1º Tenente PM – quarenta e oito meses;



    e)   na graduação de Aspirante-a-Oficial PM – doze meses;



    f)    na graduação de Aspirante-a-Oficial QOAPM - três meses;



    g)   na graduação de Aspirante-a-Oficial QETAPM e na graduação de Aspirante-a-Oficial QETABM - três meses;



    h) na graduação de 1º Sargento PM - trinta e seis meses;



    i) na graduação de Cabo PM - sessenta meses;



    j) na graduação de Soldado 1ª Classe PM - cento e vinte meses.



    § 3º - É, ainda, condição essencial ao ingresso na Lista de Pré-qualificação para promoção ao posto de coronel do QOPM o exercício de função arregimentada, como oficial superior, por vinte e quatro meses, consecutivos ou não, sendo pelo menos doze meses, na chefia,  comando, direção ou coordenação ou no exercício de cargo de direção e assessoramento superior, exercido na atividade policial militar ou de natureza policial militar no âmbito da administração pública estadual.



    § 4º - O regulamento de promoções definirá e discriminará as condições de acesso, de arregimentação, as unidades com autonomia administrativa e os procedimentos para a avaliação dos conceitos profissional e moral.



    § 5º - Os períodos de interstício e de serviço arregimentado previstos nesta Lei, só poderão ser reduzidos pelo Governador do Estado quando justificada a modificação em face da necessidade excepcional do serviço policial militar.



    Art. 135. A promoção pelo critério de antiguidade competirá ao policial militar que, estando na Lista de Acesso, for o mais antigo da escala numérica em que se achar.



    Parágrafo único -  A antiguidade para a promoção é contada no posto ou graduação, deduzido o tempo relativo:



    a)   ausência não justificada;



    b) prisão disciplinar com prejuízo do serviço;



    c)   cumprimento de pena judicial privativa da liberdade;



    d) suspensão das funções, por determinação judicial ou administrativa;



    e)   licença para tratar de assunto particular;



    f)   agregação, como excedente, por ter sido promovido indevidamente;



    g)   afastamento para realização de curso ou estágio, custeado pelo Estado, em que não tenha logrado aprovação.



    Art. 136. O policial militar que se julgar prejudicado em seu direito à promoção em consequência de composição de Lista de Acesso poderá impetrar recurso ao Comandante Geral da Instituição, como primeira instância na esfera administrativa, conforme previsto no art. 96 desta Lei.



    Parágrafo único -  Os recursos referentes à composição de Lista de Acesso e à promoção deverão ser solucionados no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de seu recebimento.” (grifos nossos)



    Como visto, os referidos dispositivos determinam que a promoção seja feita com observância de uma lista denominada de “Lista de Acesso Preferencial” (LAP), para o fim de promover a Coronel os Tenentes-coronéis.



    No caso dos autos, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não obstante o disposto na legislação de regência, entendeu que restou caracterizada a ilegalidade do ato praticado pelo Governador do Estado da Bahia e do Comandante Geral da Polícia Militar, ao adotarem uma Lista de Acesso Preferencial, a despeito da ausência de regulamentação da Lei estadual 7.990/2001.



    Nesse contexto, o Tribunal reclamado concluiu que a promoção somente pode ser feita com base na Lei estadual 3.955/1981, com os critérios estabelecidos no Decreto 28.792/1982, razão pela qual reconheceu a preterição do impetrante, ora beneficiário, à promoção de Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. 



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    “Norteado por estas premissas, esclareço que a carreira militar tem procedimentos e regras de promoções específicos, sendo que, quando um dos seus integrantes preenche todos os requisitos como condição para ascender a um posto imediatamente superior, sua promoção não pode ser negada, ignorada ou simplesmente postergada. 



    A Lei n.º 3.955/1981 e o Decreto n.º 28.792/1982, que a regulamenta, prescrevem que as promoções podem ser efetuadas por antiguidade ou merecimento, sendo que, neste último caso (promoção por merecimento) o oficial precisa estar classificado na Lista de Acesso por Merecimento (LAM), cujos parâmetros de elaboração estão definidos no referido decreto, levando-se em conta a competência do postulante e o mérito pessoal adquirido durante sua carreira militar.



    A inobservância das regras de promoção e dos critérios legais, definidos pelo Decreto n.º 28.792/1982, que, pelo visto, terminou por preterir o Impetrante, constitui ato arbitrário e ilegal, passível de correção pelo Poder Judiciário, a quem cabe, em ultima ratio, dar uma interpretação única e igualitária às normas jurídicas. 



    Os direitos de defesa dos cidadãos constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo-os de entrarem na esfera jurídica individual, enquanto que, num plano jurídico-subjetivo, a competência é positiva, pois permite ao indivíduo o exercício positivo dos seus direitos fundamentais (liberdade positiva) e, ao mesmo tempo, a de exigir desses mesmos poderes omissões que possam prejudicá-lo em seus direitos (liberdade negativa). 



    Nesta ordem, o objetivo da lei é a limitação do Poder Estatal, impedindo que se fira os dois princípios constitucionais que impõem tratamento igualitário entre os cidadãos, evitando-se que o Poder Estatal, contrapondo-se às normas legais, dispense tratamento não igualitário aos titulares de um direito dentro da mesma ordem legal e da mesma situação fático jurídica. 



    Verifica-se no caso em apreço que o comando da Polícia Militar, após a promulgação da Lei n.º 7.990/2001, vem afirmando que estaria se utilizando de uma lista denominada de Lista de Acesso Preferencial (LAP) para promover a Coronel os Tenentes-coronéis, dando como justificativa a observância dos critérios estabelecidos no Decreto n.º 28.792/1982, já que a referida lei jamais foi regulamentada. 



    As promoções efetuadas dentro dessa Lista de Acesso Preferencial parecem ser mesmo pelo critério da preferência, já que muitos, melhores qualificados, são preteridos por outros sem que haja qualquer explicação para esse fato. 



    Claro exemplo encontra-se nos documentos de ID 28073624 e 28173625, que retratam Listas de Acesso por Merecimento, nas quais o Impetrante, embora tenha figurado como melhor classificado, não logrou a promoção, oportunidade em que foram promovidos os Tenentes coronéis que figuravam 5º e 6º colocados na LAM. 



    Nota-se ainda que as promoções ocorridas segundo os critérios estabelecidos na Lista de Acesso Preferencial, só são publicadas nos Boletins Gerais Reservados da Corporação, assim mesmo após a publicação do nome do promovido no Diário Oficial do Estado. 



    [...]



    Ocorre, porém, que o referido ‘Regulamento das Promoções’ não foi editado, hipótese que cria uma situação jurídica que é comum no Estado da Bahia, com a necessidade de se aplicar uma legislação não regulamentada. 



    Sendo a regulamentação de leis incumbência privativa do Poder Executivo, cabe ao Legislativo tão-somente aguardar que tal ato seja efetivado. Quanto tratamos da Polícia Militar do Estado da Bahia inúmeros são os exemplos de direitos não regulamentados, como é o caso dos adicionais de periculosidade e insalubridade, que há longo período motivam reclamações judiciais. 



    Pontuo que muitos juristas entendem ser inconstitucional a aplicação de lei não regulamentada. Realmente, na lei não regulamentada, não obstante a regulamentação esteja nela prevista, acha-se desprovida de eficácia. Qualquer ato nela baseado incorre em inconstitucionalidade, uma vez que são feridos dois princípios constitucionais fundamentais: o que diz que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’, válida e eficaz, e o que diz que ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (Constituição Federal, art. 5°, inciso LIV)’. 



    Não se diga que, na ausência de regulamentação, aplica-se, ao caso, o Decreto n.º 28.792/1982, pois este ato normativo regulamenta a Lei n.º 3.955/81, que estipula critérios de promoção completamente diferentes dos dispostos na Lei n.º 7.990/2001. 



    Apenas para se ter uma ideia da insegurança jurídica que a forma adotada pela Lei Estadual n.º 7.990/2001 cria para os Oficiais, podemos citar a promoção indicada no documento de ID 28073624, quando ora Autor, com melhor nota e classificado em primeiro lugar na Lista de Acesso por Merecimento, foi preterido por outros dois Oficiais que se encontravam na 5ª e 6ª colocações.



    Devo chamar a atenção, porém, para o fato de que Impetrante não litiga em desfavor dos seus colegas de farda que lograram a promoção, mas sim em face da instituição de um sistema destituído de clareza, de transparência, de licitude, de regularidade e, principalmente, destituído de moralidade. 



    A promoção de um Oficial sem a definição de critérios objetivos e legais no que se refere ao uso da Lista de Acesso Preferencial - LAP, se constitui em verdade como instrumento de manobra do Executivo, para eleger quem melhor lhe convir, não o mais capacitado, o mais apto, o mais preparado. 



    Está demonstrado nos autos, assim, que o Impetrante há muito tempo espera na lista de acesso por sua promoção a Coronel, sendo preterido por outros com menor pontuação, qualificação e tempo de serviço. 



    Segundo a Lei n.º 3.955/1981, a lista de promoções é edificada pela soma de pontos obtidos pelo Oficial PM ao longo de sua carreira, nos seguintes termos:



    [...]



    Convenço-me, deste modo, que o critério para as promoções é estabelecido pela Lei n.º 3.955/1981, com a regulamentação trazida pelo Decreto n.º 20.792/1981, somente podendo ser feita segundo os seus termos, e não pela Lei n.º 7.990/2001. 



    Sendo assim, a análise da legislação que regulamenta a matéria revela, com segurança e livre de dúvidas, que o critério de merecimento é o único a ser considerado para que se promova o Oficial para o posto de Coronel PM e que a sua colocação na Lista de Acesso por Merecimento evidencia-se como fator único a ser observado. 



    É esta uma constatação de indiscutível justiça e profundo alcance social, por favorecer somente os mais aptos a galgar o posto máximo da Corporação, livrando-a de interferências e gerências políticas, priorizando a capacitação pessoal do Oficial, independentemente de governos, de partidos, enfim, limpando o Oficialato Superior de qualquer outro critério, senão o da qualificação. 



    A Lei n.° 3.955, de 07 de dezembro de 1981, veio a ser regulamentada pelo Decreto de n° 28.792, de 13 de maio de 1982, sendo mantido, para fins de promoção para a graduação de Coronel PM, o exclusivo critério de merecimento. Também o Estatuto do Policial Militar Baiano – Lei Estadual n° 7.990/2001, mais precisamente através do seu artigo 127, inciso I, regulamenta a matéria: 



    Art. 127 - As promoções são efetuadas: 



    I - para as vagas de Coronel PM, somente pelo critério de merecimento; 



    É notável que a promoção para a graduação de Coronel PM, só se afigura admissível pelo critério de merecimento, e o “merecimento” do Oficial Superior, é materialmente aferível em face da análise do seu histórico funcional. Isto é, quanto melhor a qualificação, melhor será sua classificação e consequente pontuação, o que se mostra de relevantíssimo interesse social, pois somente os Oficiais melhor capacitados ocuparão o posto máximo da hierarquia militar, não os eleitos politicamente, os apaniguados e os apadrinhados. 



    Ocorre que, com a edição da Lei n.° 7.990/2001, foi também instituída a malfadada LAP – Lista de Acesso Preferencial, que almeja, por via transversa, subtrair do ato da promoção todos os critérios objetivos, aferíveis, concretos, e instituindo, para fins de promoção dos Tenentes coronéis PM, a terrível escolha política, a eleição do apadrinhado. 



    [...]



    É possível verificar que enquanto a LAM é estruturada somente com os oficiais mais capacitados (§ 1º, do art. 129 do EPM), a LAP, por sua vez, é formada com a presença de qualquer oficial. 



    Acrescento que, segundo pacificado entendimento dos Tribunais Superiores, a promoção se afigura como ato administrativo vinculado, sendo impossível ao Impetrado, diante dos princípios da legalidade e moralidade públicas (art. 37 da CF/88), escolher aquele que mais lhe convém.



    [...]



    Saliento também que não há como se aplicar a Lista de Acesso Preferencial, a medida que, conforme se infere da análise dos artigos 134, § 4º e 139, § 7º, ambos da Lei n.° 7.990/2001, a referida disposição ainda está pendente de regulamentação, conforme normas a seguir transcritas:



    [...]



    Até esta data não foi idealizado o “Regulamento de Promoções”, e não o será tão cedo, porque o Impetrado sempre preferirá o uso de critérios nebulosos para eleger seus preferidos, em detrimento dos mais capacitados, o que se mostra não só injusto mas, principalmente, ilegal. 



    É, por conseguinte, juridicamente impossível o uso da Lista de Acesso Preferencial, para fins de promoção de qualquer posto ou graduação da PM, especial e principalmente, para promoção dos Tenentes-coronéis, em razão de ser o merecimento do oficial PM o critério exclusivo de promoção.



    [...]



    Conclusão. 



    Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de rejeitar as questões preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do uso da Lista de Acesso Preferencial – LAP como instrumento de promoção dos Tenentes-coronéis Bombeiros Militares, garantindo-se, em rigoroso cumprimento da legislação que regulamenta a matéria, que a promoção se dê com base única no critério de merecimento. 



    Reconheço, por conseguinte, a preterição do Impetrante Valdemir Matias dos Santos, em relação ao processo de promoção na carreira militar, declarando, por conseguinte, o seu direito líquido e certo de ser promovido ao Posto de Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, por merecimento, bem como a percepção de todas as vantagens vinculadas à Patente, observando-se o número de cargos previsto em lei, a quantidade de cargos em vacância e a classificação final obtida pelo Impetrante na Lista de Acesso por Merecimento - LAM. 



    É como voto.”. (eDOC 4, pp. 13-21)



    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada (órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia) conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos arts. 134 a 136 da Lei Estadual nº 7.990/2001, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Isso porque a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte.



    Desse modo, ao impor o afastamento dos já mencionados dispositivos legais, com fundamento em princípios constitucionais (legalidade e moralidade), entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF.



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC).



    Assim, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento de comando legal, sem declaração de sua inconstitucionalidade, o caso é de procedência do pedido, com fundamento na Súmula Vinculante n. 10.



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Na hipótese, o acórdão reclamado determinou a promoção de Valdemir Matias Santos independentemente de etapas de promoção a que se submetem os demais oficiais do Estado da Bahia e que possuem previsão expressa na Lei estadual 7.990/2001 e no Decreto estadual 28.792/1982. 



    De modo mais específico, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança 8017081-39.2022.8.05.0000, concluiu que a Lei estadual 7.990/2001 cria insegurança jurídica para os oficiais (fl. 86) e almeja, ‘por via transversa, subtrair do ato da promoção todos os critérios objetivos, aferíveis, concretos, e instituindo, para fins de promoção dos Tenentescoronéis PM, a terrível escolha política, a eleição do apadrinhado’ (sic, fl. 88). 



    Contudo, conforme entendimento consolidado por esse Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 10 ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’.



    (...)



    No âmbito dessa Corte Suprema, ao julgar caso rigorosamente análogo, advindo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Reclamação 67.602, o Ministro Flávio Dino cassou a decisão proferida na origem, destacando que “a decisão foi tomada por um órgão fracionário do tribunal e não submeteu a questão da constitucionalidade dessas normas ao plenário ou órgão especial, conforme exigido pela cláusula de reserva de plenário estipulada no art. 97 da CF e reforçada pela SV n.º 10 do STF.” (eDOC 29, ID 12518d4b)



    Como já mencionado pela PGR em sua manifestação, cito o seguinte julgado desta Corte sobre a mesma controvérsia: Rcl 67.062, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 8.5.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo 8017081-39.2022.8.05.0000, e determinar que outro seja proferido com observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente